Tribunal: TJSP
Processo: 1001087-32.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ação Civil Pública – Danos causados em área de proteção ambiental – Parque Estadual – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Ação direcionada contra o possuidor da área, os degradadores diretos e contra a Fundação Estadual que abarca a área degradada – Condenação solidária a todos – Afastada na decisão o direito à multa, dano moral coletivo e a reparação de possíveis danos

Ementa:
Ação Civil Pública – Danos causados em área de proteção ambiental – Parque Estadual – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Ação direcionada contra o possuidor da área, os degradadores diretos e contra a Fundação Estadual que abarca a área degradada – Condenação solidária a todos – Afastada na decisão o direito à multa, dano moral coletivo e a reparação de possíveis danos irrecuperáveis – Recurso do autor para incluir na condenação todos os pedidos feitos na inicial – Acolhimento parcial – Cabimento da multa e da recuperação pelos danos que não foram ainda conhecidos – Recurso do corréu – Condenação que é justa e devida diante do fato de o autor ocupar a área sem qualquer direito reconhecido - Área de proteção ambiental que não pode ser ocupada salvo para atender a Plano de Manejo ou para o caso de morador tradicional – Circunstâncias inexistentes – Recurso do autor parcialmente provido e improvido o do réu